Tribunal: TJDFT
Processo: 0746733-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746733-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra sentença da 2a Vara Cível de Brasília, proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor da apelante pela CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, que julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTE o procedente o pedido inicial para CONFIRMAR a tutela deferida no ID 215864938 e CONDENAR a requerida na obrigação de não fazer, consistente na abstenção de qualquer iniciativa de cobrança extrajudicial dos valores debatidos nos autos dos processos de números 0713507-17.2020.8.07.0001 e 0708126-57.2022.8.07.0001, que tiveram curso perante a 8a Vara Cível da Circunscrição de Brasília. Outrossim, CONSTITUO título executivo judicial em desfavor da requerida decorrente da multa diária fixada, no valor de R$ 20 mil (vinte mil reais). Este montante será acrescido apenas de correção monetária, a contar da publicação desta Sentença. Pelo exposto, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. FIXO o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da determinação, sob pena de multa no valor de R$ 1 mil (mil reais) por cada ato de cobrança, limitada a R$ 50 mil (cinquenta mil reais). Custas pela requerida, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor equivalente a R$ 2 mil (dois mil reais), considerando que a incidência dos percentuais legais sobre o valor da causa redundaria em valor irrisório (art. 85, § 8o, do CPC). Este montante será atualizado com a incidência de correção monetária, a contar da data de publicação desta Sentença, e juros de mora, à Taxa Legal (Lei no 14.905/2024), a partir do trânsito em julgado (art. 85, § 16, do CPC).” (ID 73249192) Em suas razões (ID 73249195), sustenta que: 1) cumpriu a liminar integralmente e de forma tempestiva, conforme comprovado nos autos; 2) “não obstante os esforços da apelante para levantar os valores devidos, é claro e indiscutível que a dívida da parte apelada permanece em aberto no âmbito administrativo e financeiro entre as partes”; 3) “não há como se falar em cobrança indevida pela apelante, uma vez que a pendência de valores é real e não foi quitada de forma definitiva”; 4) deve ser reconhecida a incompetência da vara de origem, com a consequente remessa dos autos à 8a Vara Cível de Brasília, por conexão com a ação de consignação em pagamento n. 0713507-17.2020.8.07.0001; 5) a multa arbitrada de “R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada ato de cobrança, limitada, num primeiro momento, a R$ 20 mil (vinte mil reais)” é desproporcional e excessiva. Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação. No mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença nos termos recursais. Preparo recolhido (ID 73249194). Contrarrazões apresentadas. A apelada requer, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade (ID 73249199). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. Admite-se a utilização de teses e premissas gerais nas razões recursais. Todavia, é necessário que o apelante demonstre a correlação existente entre tais temas e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática. No caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao recebimento do recurso. A apelante não confronta especificamente os fundamentos adotados na sentença. Ao contrário, apresenta razões dissociadas daquelas fundamentadas na decisão recorrida. Na origem, a autora, Conferência Nacional Dos Bispos Do Brasil – CNBB, requereu, com pedido de tutela de urgência, a condenação da ré Unimed Nacional – Cooperativa Central em obrigação de não fazer, para que se abstenha de encaminhar cobranças extrajudiciais referentes a crédito que já foi objeto de ação de cobrança e de ação de consignação em pagamento, inclusive com prolação de sentença definitiva. O juízo concedeu a tutela requerida, para cumprimento no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada ato de cobrança, limitada, em primeiro momento, a R$ 20.000,00. Em contestação, a ré suscitou preliminar de conexão e incompetência, pois o feito deveria ser julgado pela 8a Vara Cível de Brasília, juízo onde tramitou a ação de consignação em pagamento. No mérito, defendeu ausência de ato ilícito. A autora informou o descumprimento da tutela pela ré e requereu a majoração da multa cominatória. Em sentença, o juízo afastou a preliminar de conexão e incompetência, por entender que “os processos que tiveram curso perante o MM. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília — Ação de Consignação em Pagamento (n.o 0713507- 17.2020.8.07.0001) e Ação de Cobrança (n.o 0708126-57.2022.8.07.0001) — já foram sentenciados. Nesse passo, não é hipótese de reunião de feitos, conforme apregoa o §1° do artigo 55 do CPC (“Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”), bem como entendimento jurisprudencial consolidado no enunciado da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça (“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. No mérito, reconheceu a ilegalidade das cobranças extrajudiciais realizadas pela ré após sentença transitada em julgado que declarou extinta a obrigação discutida em ação anterior. Consignou que “A insistência da requerida em promover cobranças extrajudiciais, com envio reiterado de e-mails e ameaças de negativação, além de violar a coisa julgada material, caracteriza conduta ilícita nos termos do art. 187 do Código Civil.” Ainda, após confirmar o descumprimento da tutela de urgência pela ré, impôs a aplicação da multa cominatória em seu patamar máximo (R$ 20.000,00), acrescido apenas de correção monetária. Por fim, fixou “o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da determinação, sob pena de multa no valor de R$ 1 mil (mil reais) por cada ato de cobrança, limitada a R$ 50 mil (cinquenta mil reais).” Todavia, em suas razões, a ré/apelante se limita a alegar que “cumpriu a liminar” e que “não ocorreu qualquer negativa para o fornecimento do benefício médico pleiteado, sendo incontroverso nos autos que não há qualquer comprovação da suposta negativa de cobertura por parte da operadora.” A apelante se remete ao objeto da ação de consignação em pagamento n. 0713507-17.2020.8.07.0001 e não ao da presente demanda. Quanto ao pedido para reconhecimento de conexão entre as ações e incompetência da vara de origem, a apelante apenas se refere ao art. 55, caput, do Código de processo Civil – CPC. Repete sua defesa em contestação, mas não expõe qualquer argumentação sobre o fato das ações de cobrança e consignação em pagamento já terem sido julgadas. Ainda, ao discorrer sobre “desproporcionalidade da multa arbitrada” a apelante se refere ao “valor da multa diária fixado na decisão — no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada ato de cobrança, limitada, num primeiro momento, a R$ 20 mil (vinte mil reais)”. Demonstra, assim, que se insurge ao determinado na decisão que examinou a tutela de urgência, não ao estipulado em sentença. Caberia ao apelante, diante do conteúdo da sentença, apresentar recurso com as razões específicas do seu pedido de reforma, mas, ao revés, apresentou peça recursal sem atacar seus fundamentos específicos, de modo a repetir insurgências anteriores e referentes a outras decisões ao longo do processo. A conduta implica o não conhecimento da apelação, por inobservância do princípio da dialeticidade. As razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo da sentença, o que impede a correta verificação dos limites da irresignação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Ilustrativamente, registrem-se os julgados deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se vislumbra o interesse recursal na apelação interposta se parte das razões do recurso diz respeito a capítulos da sentença que foram julgados procedentes nos moldes pleiteados pelo recorrente. 2.Configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, a apresentação de recurso genérico em que a parte não rebate os fundamentos trazidos na sentença, estando as razões do recurso dissociadas dos fundamentos da sentença. 3.(...) 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1764975, 07300043220228070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023.) – grifou-se. “APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. APELO DA OPERADORA RÉ. PRELIMINARES DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE PRÓSTATA. CIRURGIA. ASSISTÊNCIA ROBÓTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO. CABIMENTO. APELAÇÃO ADESIVA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a sentença hostilizada não impôs a condenação contra a qual se insurge o apelante.2. Incorre em violação ao princípio da dialeticidade a argumentação apresentada em sede de recurso referente a matéria estranha à questão fática e jurídica discutida nos autos.(...) 7. Apelo da operadora ré parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. Apelo adesivo do autor conhecido e não provido. (Acórdão 1981370, 0702956-65.2022.8.07.0014, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) – grifou-se Por outro lado, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. O dispositivo tem aplicabilidade em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso. Nesse sentido, são as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Não parece ser aplicável o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC àquelas hipóteses que têm regras específicas a respeito do saneamento do vício, regulamentando, de forma pontual, como deve proceder o recorrente para evitar a inadmissão de seu recurso. É o caso, por exemplo, da deserção, que só poderá ser superada com o recolhimento em dobro do valor do preparo (art. 1.007, §4o, do Novo CPC), ou seja, nesse caso o vício não será saneado com a prática do ato que deveria ter sido praticado e não foi, mas por um ato diferente, ainda que quantitativamente." (Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.518) Fredie Didier, por sua vez, aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado diante de defeitos insanáveis, como no caso, no qual se mostra incabível a complementação das razões recursais, a saber: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal." (DIDIER, Fredie.Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 53-54.) A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. NÃO CONHEÇO do recurso de apelação com base no art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator